Tribunal: TJDFT
Processo: 0704633-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO DA MANUTENÇÃO DIGNA DA PARTE DEVEDORA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os vencimentos e proventos de aposentadoria são, em regra, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade, desde que observado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família, notadamente quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência.
2. Razoável e prudente a autorização da penhora mensal de 10% (dez por cento) dos vencimentos líquidos do devedor quando não há elementos documentais que evidenciem o comprometimento de sua disponibilidade financeira em nível que prejudique ou obstaculize o suprimento das necessidades essenciais à sua subsistência e a de seu núcleo familiar.
3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.